Tribunal: TRF3
Processo: 0000088-17.2008.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
Órgão colegiado: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UTILIZANDO-SE OUTROS MEIOS. 1. Ainda que o sistema previdenciário seja contributivo, não há como desvinculá-lo da realidade social, econômica e cultural do país, onde as dificuldades sociais alargam, em muito, a fria letra da lei. 2. No Direito Previdenciário, com maior razão, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado. 3. Com relação à concessão de aposentadoria por invalidez, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6a Turma, AGA 1102739, DJE 09/11/2009, Rel. Min. Og Fernandes)."
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária; Correção Monetária de Benefício pago com atraso; Restabelecimento; Conversão
Data de julgamento: 2010-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000088-17.2008.4.03.6118
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: JOSE CESAR RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000088-17.2008.4.03.6118
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: JOSE CESAR RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, de acórdão desta E. Nona Turma que não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento à sua apelação, para converter o benefício de auxílio-doença concedido pela r. sentença de primeiro grau, em aposentadoria por invalidez, a partir de 23/11/2010, indeferindo, por fim, o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91 (docs. 107610398, p. 35/39, 125408917, 117401083, 117401084 e 117401086).
Alega contradição no acórdão, vez que reconheceu que o embargante, interditado civilmente, é portador de gravíssima d

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000088-17.2008.4.03.6118
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: JOSE CESAR RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000088-17.2008.4.03.6118
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: JOSE CESAR RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, de acórdão desta E. Nona Turma que não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento à sua apelação, para converter o benefício de auxílio-doença concedido pela r. sentença de primeiro grau, em aposentadoria por invalidez, a partir de 23/11/2010, indeferindo, por fim, o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91 (docs. 107610398, p. 35/39, 125408917, 117401083, 117401084 e 117401086).
Alega contradição no acórdão, vez que reconheceu que o embargante, interditado civilmente, é portador de gravíssima doença psiquiátrica e absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, ao tempo em que negou seu direito ao adicional de 25% estabelecido no art. 45 da Lei n. 8.213/91, postulado no recurso de apelação. Acresce que o aresto debatido carece de fundamentação, neste ponto, limitando-se a invocar precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
Intimado o INSS acerca dos embargos opostos, transcorreu,
in albis
, o prazo para manifestação (doc. 126636419).
É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000088-17.2008.4.03.6118
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: JOSE CESAR RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do CPC), competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
Nessa toada, confira-se, dentre muitos, o seguinte precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/73 AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA SUA VIGÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. 3. Nos termos do Enunciado Administrativo 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Logo, não há que falar em aplicação das normas processuais contidas na Lei 13.105/2015, porquanto o recurso especial foi interposto ainda na vigência do CPC/73. 4. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." Sem êxito, portanto, a pretendida aplicação da fungibilidade recursal, porquanto incabível agravo interno contra decisão colegiada. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 201503171120/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE DATA:21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual.
Dessa maneira, impõe-se analisar os embargos declaratórios na conformidade dos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência. E assim passo a proceder.
Os embargos da parte autora acusam a ocorrência de contradição e ausência de fundamentação no voto condutor do julgado, no que se refere ao pleito, posto em seu recurso de apelação, de concessão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, devido ao beneficiário de aposentadoria por invalidez que necessite da assistência permanente de outra pessoa.
Transcrevo excerto do voto, neste ponto:

"O perito judicial conclui pela incapacidade total e temporária do(a) autor(a).
Observo que a análise judicial não está vinculada ao laudo pericial, pois apesar de classificar a incapacidade como temporária, o perito judicial consignou: “A incapacidade é insuscetível de reabilitação por não apresentar condições de aprendizado.
O tratamento necessário para manter paciente controlado impede que seja feita uma reabilitação ou um retorno à mesma atividade”. Além disso, ressaltou que “o prognóstico é sombrio, as probabilidades de cura são reduzidas”, bem como não houve período de remissão desde 2006.
Ademais, a sentença de interdição anexadas aos autos (ID 107610401) cita a conclusão do perito judicial naquela ação “Segundo o médico psiquiatra, o requerido é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil, pois apresenta "quadro psicopatológico sugestivo de Transtorno Afetivo Bipolar em fase atual Depressiva, com característica de Evolução Crônica (...) é de cunho permanente, irreversível, incapacitante e de mau prognóstico" (fis. 154- 1 5 5)”.
Dessa forma, evidenciado a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho de forma permanente, fazendo jus à aposentadoria por invalidez.
Entendo que o quadro clínico descrito não se enquadra ao disposto no art. 45 da Lei 8.213/91.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UTILIZANDO-SE OUTROS MEIOS. 1. Ainda que o sistema previdenciário seja contributivo, não há como desvinculá-lo da realidade social, econômica e cultural do país, onde as dificuldades sociais alargam, em muito, a fria letra da lei. 2. No Direito Previdenciário, com maior razão, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado. 3. Com relação à concessão de aposentadoria por invalidez, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6a Turma, AGA 1102739, DJE 09/11/2009, Rel. Min. Og Fernandes)."

Avista-se, no caso, a ocorrência de contradição intrínseca ao decisório, a render ensejo à oposição de embargos de declaração, na linha da jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores. Confiram-se, a propósito, STF,
HC-ED 97134, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 03/11/2009, DJe 27-11-2009; STJ, EAARES 200900895859, Segunda Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, j. 24/02/2015, DJE 04/3/2015; STJ, EDcl no REsp 1.297.897/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013.
Deveras
,
o acórdão embargado reconheceu o direito do proponente à aposentadoria por invalidez com esteio, dentre outros elementos coligidos dos autos, na interdição deste, por absoluta incapacidade de exercer pessoalmente atos da vida civil, fato que prenuncia a necessidade de assistência permanente de terceiros.
No entanto, o julgado concluiu que o quadro clínico descrito não se enquadra ao disposto no art. 45 da Lei no 8.213/91, cingindo-se a citar jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que, sequer, refere-se à questão específica aqui vertida, e sim, ao fato de que o julgador não está adstrito ao laudo pericial para formar seu convencimento, "podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial".
Nessa seara, o acolhimento do integrativo faz-se de rigor, cabendo passar-se, incontinenti, à regularização do defeito detectado.
O acréscimo de 25%, previsto art. 45 da Lei n. 8.213/91, é devido ao beneficiário de aposentadoria por invalidez que necessite da assistência permanente de outra pessoa,
in verbis:

"Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão."

No caso, o acórdão embargado reconheceu o direito do demandante à conversão do benefício de auxílio-doença concedido pela r. sentença de primeiro grau, em aposentadoria por invalidez, com DIB em 23/11/2010.
Realizada a perícia médica em 14/09/2010, o laudo colacionado ao doc. 107610982, p. 39/46, considerou o autor, então, com 50 anos de idade, primeiro grau completo e que trabalhou como produtor rural e operador de máquinas, portador de transtorno bipolar I, em tratamento desde o mês de julho de 2004.
A disfunção do demandante classifica-se no Grau 5 e impede que realize as funções concernentes às atividades domésticas, de aprendizado, de tomada de decisões, de organização de tarefas, sociais e recreacionais, em 100%.
Além disso, o proponente não possui capacidade de concentração e atenção, apresenta dificuldade em aceitar regras, há perda da coordenação motora e inconstância, que não permitem a realização de tarefas comumente encontradas no lar e nos locais de trabalho.
O perito concluiu que a incapacidade do requerente é insuscetível de reabilitação, por não apresentar condições de aprendizado. O tratamento necessário para mantê-lo controlado, também, impede o retorno às suas atividades habituais ou a reabilitação para outra função.
O prognóstico é sombrio e as probabilidades de cura são reduzidas.
Conquanto o
expert
tenha salientado que, aparentemente, o autor não necessitaria da assistência permanente de outra pessoa, para as atividades pessoais diárias, especificou que o transtorno afetivo bipolar provoca-lhe comprometimento do senso de perigo, falta de atenção e de concentração, agitação, agressividade e confusão de ideias, sem períodos de remissão.
Acrescentou que o pretendente necessita de monitoramento e cuidados especiais, pois, nem mesmo, sai sozinho de casa.
Da sentença que decretou a interdição do postulante, prolatada em 05/08/2019, coligida ao doc. 107610401, p. 26/28, haure-se, mais, que o requerido é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil, em razão de "quadro psicopatológico sugestivo de Transtorno Afetivo Bipolar em fase atual Depressiva, com característica de Evolução Crônica, de cunho permanente, irreversível, incapacitante e de mau prognóstico, tendo sido atestado pelo perito do Juízo que "Sob o ponto de vista psiquiátrico forense, depreende-se que sua capacidade funcional básica de comunicação e atividade mínima de cuidado pessoal estejam prejudicadas de forma leve à moderada, necessitando de colaboradores, e a atividade instrumental da vida doméstica, juntamente com a capacidade funcional complexa e de controle da vontade e dos impulsos, estejam prejudicadas."
A constatação das perícias médicas, portanto, autorizam concluir que a parte autora necessita do auxílio permanente de terceiros para a realização de atos da vida independente, sendo devida a majoração da aposentadoria por invalidez, nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei n. 8.213/91.
O termo inicial do acréscimo pretendido deve ser fixado em 23/11/2010, uma vez que o conjunto probatório dos autos permite concluir que, desde então, o autor necessita de assistência permanente de outra pessoa.
Destarte, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora, para, em estrita regularização à mácula divisada, majorar seu benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 23/11/2010, nos termos da fundamentação supra.
É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. ART. 45 DA LEI N° 8.213/91. ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. NECESSIDADE. ACRÉSCIMO DEVIDO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
- Os embargos da parte autora acusam a ocorrência de contradição intrínseca ao decisório, a render ensejo à oposição de embargos de declaração, na linha da jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.
- De fato, o acórdão embargado reconheceu o direito do proponente à aposentadoria por invalidez com esteio, dentre outros elementos coligidos dos autos, na interdição deste, por absoluta incapacidade de exercer pessoalmente atos da vida civil, fato que prenuncia a necessidade de assistência permanente de terceiros, no entanto, o julgado concluiu que o quadro clínico descrito não se enquadra ao disposto no art. 45 da Lei no 8.213/91, cingindo-se a citar jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que, sequer, refere-se à questão específica aqui vertida.
- O acréscimo de 25%, previsto art. 45 da Lei n. 8.213/91, é devido ao beneficiário de aposentadoria por invalidez que necessite da assistência permanente de outra pessoa.
- A majoração pleiteada pela parte autora em seu benefício de aposentadoria por invalidez é devida, desde a data de início do benefício, em 23/11/2010, uma vez que o conjunto probatório dos autos permite concluir que, desde então, o autor necessita auxílio permanente de terceiros para a realização de atos da vida independente.
- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.